Tribunal: STF
Processo: Rcl 51398
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sociedade Anônima Rádio Tupi propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos de n. 0101700-68.2016.5.01.0078, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado deixou de fixar expressamente o índice de correção monetária incidente sobre os créditos apurados em reclamação trabalhista, tendo estabelecido tão somente a taxa de juros a ser utilizada. Argumenta, assim, que o cálculo do valor devido submete-se aos parâmetros firmados por este Supremo Tribunal nas ações diretas invocadas, entendendo aplicáveis o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), quanto ao período pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC. 



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até exame de mérito desta reclamação. 



    O Juízo reclamado prestou informações, esclarecendo que, no presente caso, há coisa julgada quanto aos juros de mora e omissão somente no que se refere ao índice de correção monetária. Assim, não seria aplicável a Selic na fase judicial, pois esta já engloba correção e juros de mora. 



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual afirmou que o cálculo de liquidação foi homologado em 19/06/2018 sem qualquer oposição ou impugnação da executada, ora reclamante, restando precluso o questionamento da matéria.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela procedência do pedido, pontuando que o decidido no ato reclamado destoa da orientação firmada nos paradigmas invocados.



    É o relatório.



    2. No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e ADIs 6021/DF e ADI 5867/DF ora invocados, esta Corte Constitucional firmou compreensão que foi assim sintetizada:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021) (Grifei)



    Observa-se, do supracitado, que a incidência dos parâmetros fixados no julgamento dos paradigmas invocados abrange os processos, ainda que transitados em julgados, em que não definidos expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis. 



    No presente caso, o órgão judiciário reclamado decidiu sobre a matéria em discussão nos seguintes termos:



    A sentença transitada em julgado foi expressa a respeito dos juros de 1% a contar do ajuizamento, nos termos do art.883 da CLT. 



    “A correção monetária deverá observar o disposto pela súmula 381 do colendo TST. Observe-se o disposto pela OJ 400 da SDI-I do colendo TST. Determino a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, com fulcro no artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    Pelo simples fato de haver expressa determinação em sentença quanto aos juros (1% ao mês a contar do ajuizamento), se torna inaplicável a modulação mencionada na ADC58. Isso porque a aplicação da Selic na fase judicial implicaria em anatocismo, uma vez que a Selic é um índice composto, indexador de juros e correção monetária. Ou seja, não estamos diante de uma situação de ausência de coisa julgada a respeito da atualização, tendo se consolidado, no caso, o que se convencionou chamar de coisa julgada progressiva. 



    Indefiro o requerimento. 



    Não tendo sido fixados os índices de correção monetária incidentes à hipótese, tenho que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle invocados, adotada como critério de modulação dos efeitos da decisão por este Supremo Tribunal.



    Nesse sentido:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 48135 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021)



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl. 50028, ministro Gilmar Mendes, DJe 05/01/22; Rcl 50.938, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.12.2021; e Rcl 46.882, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 30.09.2021.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato impugnado e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada nas ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e 5867.



    4. Comunique-se.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator